Tribunal: TJMT
Processo: 1030949-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030949-36.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DA SILVA - CPF: 014.286.521-40 (REQUERENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARLENE APARECIDA DOS REIS - CPF: 948.835.131-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL no 1030949-36.2025.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO (FEMINICÍDIO, MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO). DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. SÚMULA 444 DO STJ NÃO VIOLADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (ORFANDADE). IMPROCEDÊNCIA.

I. RELATÓRIO DO CASO

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
agente
condenado pelo Tribunal do Júri de Sinop/MT à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por
homicídio qualificado
(Art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, CP).

2.

A defesa alega erro na dosimetria, sustentando: a)
bis in idem
na valoração da culpabilidade e da dissimulação; b) violação à Súmula 444 do STJ pelo uso de inquérito para negativar a personalidade; c) desproporcionalidade nas frações de aumento; e d) tripla punição pelo mesmo substrato fático (relação afetiva).

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal é medida excepcional (Art. 621, CPP), não se prestando ao mero reexame de teses já apreciadas, salvo quando a sentença for manifestamente contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos.

4.

Das Múltiplas Qualificadoras
: No homicídio qualificado por mais de uma circunstância, é pacífica a jurisprudência (STJ e TJMT) de que uma qualificadora fixa o tipo penal e as demais podem ser utilizadas como agravantes (na 2a fase) ou como circunstâncias judiciais negativas (na 1a fase). No caso, o feminicídio qualificou o crime, enquanto o motivo torpe, o meio cruel e a dissimulação foram corretamente sopesados nas fases seguintes.

5.

Da Culpabilidade e da Personalidade
:

o

Culpabilidade
: A exasperação baseada no fato de o réu ter mantido relação sexual com a vítima momentos antes de matá-la é idônea. Trata-se de satisfação de sua luxúria, e não de parte do ardil. Revela um desvalor moral autônomo e frieza que desbordam da "dissimulação" (que foi o convite para atraí-la ao local). Não há
bis in idem
.

o

Personalidade
: A negatividade baseou-se na
insensibilidade e frieza pós-delitiva
(abandono do corpo e realização de PIXs da conta da vítima). Não se utilizou o inquérito como antecedente criminal, mas sim os fatos concretos narrados nos autos para aferir o perfil psicológico do agente, o que não viola a Súmula 444 do STJ.

6.

Das Consequências do Crime
: A
orfandade
de uma criança de apenas 5 anos é fundamento sólido e consolidado pelo STJ para exasperar a pena-base, pois representa um dano que extrapola o resultado naturalístico da morte da vítima.

7.

Das Frações de Aumento
: O magistrado aplicou as frações de 3/6 (pelas 3 vetoriais do Art. 59) e 2/6 (pelas 2 agravantes remanescentes na 2a fase, após compensação da confissão com o motivo torpe). Tais frações respeitam o parâmetro de 1/6 para cada circunstância, mostrando-se proporcionais e técnicas.

8.

Conclusão
: A dosimetria seguiu rigorosamente o sistema trifásico (Art. 68, CP), com fundamentação concreta e respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. DISPOSITIVO

9.

Em consonância com o parecer ministerial, julgo a Revisão Criminal
IMPROCEDENTE
, mantendo-se incólume a condenação e a pena imposta de 24 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

REVISÃO CRIMINAL no 1030949-36.2025.8.11.0000

REQUERENTE: Sérgio Ricardo da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
Sérgio Ricardo da Silva
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT à pena de
24 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal).

O revisionando sustenta em seu arrazoado que a dosimetria da pena aplicada padece de ilegalidades, alegando violação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
. Argumenta que a sentença é contrária ao texto expresso da lei penal e à jurisprudência consolidada, carecendo de fundamentação idônea em determinados pontos da fixação da reprimenda.

Exsurge, a defesa, pleiteando o redimensionamento da pena basilar imposta ao mínimo legal, rechaçando a valoração negativa dos vetores judiciais da personalidade e da culpabilidade, além de enfatizar que qualificadoras excedentes foram indevidamente aplicadas como agravantes, em vez de circunstâncias judiciais na primeira fase, contrariando a jurisprudência aplicável à espécie.

Destaca, outrossim, que a personalidade do agente foi negativada com base em inquérito em curso, violando a Súmula 444 do STJ, bem como que a culpabilidade foi exacerbada por um ato (relação sexual prévia) que já caracteriza a dissimulação, incorrendo em dupla valoração.

Aponta, também, para uma "unicidade contextual", onde a mesma relação íntima de afeto foi utilizada para qualificar o crime de feminicídio, exasperar a pena-base (culpabilidade) e, ainda, agravar a pena pela "dissimulação" (agravante), configurando uma tripla punição pelo mesmo substrato fático e violando o princípio do
ne bis in idem
.

Pugna, desse modo, pela revisão da pena imposta, sob o argumento de que a dosimetria foi realizada em desacordo com os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração das qualificadoras e agravantes, à análise das circunstâncias judiciais e à aplicação das frações de aumento, sob o pretexto de que houve excesso punitivo e que a reprimenda final não observou os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
, razão pela qual requer a readequação da pena para patamar inferior ao fixado na sentença condenatória.

Diante disso, a defesa formula os seguintes pedidos:

A anulação da dosimetria realizada na sentença condenatória, com a parcial desconstituição da coisa julgada;

Subsidiariamente, a readequação da dosimetria para sanar as ilegalidades apontadas;

A realização de um novo cálculo dosimétrico, decotando-se as exasperações consideradas indevidas, com a consequente e substancial redução da pena final imposta.

Não houve pedido de tutela liminar. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela
improcedência
da ação revisional.

É o relatório.

Ao Douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em aferir se houve equívoco manifesto na dosimetria da pena aplicada ao requerente.

Contudo, analisando detidamente os autos, não constatei qualquer erronia a ser sanada pela presente revisional.

Com efeito, destaco da irrepreensível sentença acostada aos autos os seguintes excertos da dosimetria:

“(...) II – DOSIMETRIA

Ante a decisão encimada, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando o disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao acusado quanto à condenação do delito disposto no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da ofendi - da), VI (feminicídio), §2o-A, I (violência doméstica), do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Desde já, anoto que a pena do homicídio se qualifica em virtude de o crime ter sido cometido em contexto de violência doméstica (art. 121, §2o, VI c/c §2o-A, inciso I, do CP). Por outro lado, por se tratar de crime com múltiplas qualificadoras, as demais especializantes serão valoradas nas etapas subsequentes.

1a Fase – Das circunstâncias do art. 59 do Código Penal

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal reconheço que a pena-base deve ser exasperada.

A
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade/censurabilidade da conduta não é natural ao crime ou do que era necessário para executá-lo.

Conforme declarado pelo acusado em Plenário, na data dos fatos convidou a vítima para uma noite romântica em um motel da cidade. Após chegarem no estabelecimento
manteve relação sexual antes de ceifar a vida da Sra. Marlene
.

Durante o interrogatório o acusado respondeu à defesa que possuía ciência de que a sua companheira estava lhe traindo. Relatou que recebeu de terceira pessoa acusado convidou a vítima para uma noite romântica no motel, manteve relação sexual e logo após a matou.

Do que se percebe, o acusado agiu com elevada reprovabilidade, pois, mesmo imbuído de matar a Sra. Marlene
aproveitou para se satisfazer sexualmente uma última vez
, para só então consumar o homicídio
.

O acusado não registra maus antecedentes.

Em relação à conduta social não se verificam elementos suficientes para a avaliação.

No que tange à
personalidade
tem-se que resulta da análise do perfil subjetivo do acusado, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

Segundo aponta a doutrina, "são exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

Desde já, importa frisar que
o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial
deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente
(Tema Repetitivo n. 1.077).

Pois bem, da análise dos autos é possível afirmar que há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade do acusado.

Logo após retirar a vida da Sr. Marlene o acusado dirigiu-se até um local ermo e abandonou o corpo da vítima às margens de uma estrada vicinal (id. 119447167 – nas horas subsequentes realizou 03 (três) transferências bancárias via PIX, oriundas da conta corrente da Sra. Marlene em benefício próprio (id. 151659972 – págs. 12 a 14), que totalizaram R$ 9.674,00 (nove mil seiscentos e setenta e quatro reais).

A referida conduta é objeto de apuração no Inquérito Policial n.o 299.4.2022.32117.

Como se percebe, fica latente a completa frieza e insensibilidade do réu, pois instantes após matar a sua companheira e mãe da sua filha utilizou o aparelho celular da Sra. Marlene para subtrair elava quantia em dinheiro
.

Dessa forma, a personalidade do acusado deve ser valorada negativamente.

Os
motivos do crime
, consistente nas razões que levaram o acusado a praticar os delitos, não são inerentes ao tipo penal. Conforme apurado,
o delito foi praticado em decorrência do
excessivo ciúme
que o acusado nutria pela vítima, ocorre que, tal circunstância restou reconhecida como qualificadora e
será sopesada na segunda etapa da dosimetria da pena
.

As
circunstâncias do crime
consistiram na utilização
dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
, porém,
tais elementos foram considerados para qualificar o tipo penal
e serão sopesados negativamente na etapa intermediária da dosimetria
.

As
consequências do crime
correspondem aos efeitos danosos do delito para a vítima, seus familiares ou a coletividade. Neste ponto, tal circunstância não é inerente ao tipo penal.

Na época dos fatos, a vítima era genitora de 01 (uma) filha, sendo que M.V.S dos R. possuía apenas 05 (cinco) anos de idade.
Dessa forma,
o crime deixou uma filha órfã, privando-a da companhia, convívio e proteção materno, razão pela qual o sopesamento negativo da circunstância judicial é imperioso.

Neste sentido caminha a jurisprudência do E. STJ (5a Turma, AgRg no Ag em REsp no 1.162.158-TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas; 5a Turma, HC no 541.177, Rel. Min. Ribeiro Dantas; 6a Turma, HC n.o 385.220, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Da mesma forma,
considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime) exaspero a pena mínima em 3/6 (três sextos).

Assim, nesta etapa da dosimetria a pena resulta em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

2a Fase – Das agravantes/atenuantes:

Da análise dos autos constata-se a presença da
agravante do agente ter cometido o crime por motivo torpe
(art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal),
mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da ofendida
(art. 61, inciso II, alínea “c, do Código Penal) e com
emprego de meio cruel
(art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal).

Lado outro, da análise dos autos constata-se a presença da
atenuante da confissão
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

Em seu interrogatório, o réu confessou ter matado a vítima, muito embora tenha relatado ter praticado a conduta envolto em violenta emoção.

Neste ponto, destaco o enunciado da súmula da jurisprudência do STJ: Súmula 545 STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Considerando a existências de duas circunstâncias legais subjetivas preponderantes (motivo torpe e confissão),

promovo a compensação integral entre ambas, tal como autoriza o STJ.

(...)

Sendo assim, diante da incidência de duas agravantes (crime cometido por meio cruel e crime cometido mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da ofendida) promovo o aumento da sanção em 2/6 (dois sextos), de modo que a pena intermediária resulta em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão

3a Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última etapa da dosimetria da pena não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Sendo assim, a pena final é de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nos moldes do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

De acordo com o parágrafo 2o do art. 387 do Código de Processo Penal o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Aponto que, o acusado permanece preso preventivamente desde a data de 10 de outubro de 2022, ou seja, há 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, razão pela qual o referido período deve ser detraído da pena acima.

Não por isso, o regime de pena aqui fixado não se altera. Da substituição da pena privativa de liberdade restritiva de direitos, pois não estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO SÉRGIO RICARDO DA SILVA, qualificado nos autos, a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI c/c §2o-A, inciso I (feminicídio – violência doméstica), do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06 e implicações, ainda, da Lei 8.072/1990. (...).” (ID. 313444376 - p. 08/13)

A partir da análise da decisão, destaco alguns pontos importantes e passo a encaminhar as conclusões.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, diante da pluralidade de qualificadoras no homicídio doloso, é legítima a utilização de uma delas para a tipificação do crime em sua forma qualificada, enquanto as remanescentes podem atuar como agravantes genéricas na segunda etapa da dosimetria ou como circunstâncias judiciais negativas na fixação da pena-base.

No caso em tela, verifica-se que o emprego das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel como agravantes não padece de ilegalidade, uma vez que guardam estrita correspondência com o rol do art. 61, inciso II, do Código Penal.

Da mesma forma, a exacerbação da reprimenda basilar em 06 (seis) anos acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada no desvalor atribuído à culpabilidade, à personalidade e às consequências do crime, conforme o livre convencimento motivado do magistrado e a análise das provas coligidas aos autos.

A valoração negativa da culpabilidade repousa em elementos concretos de especial reprovabilidade, notadamente o fato de o agente ter mantido relação sexual com a vítima momentos antes do ato homicida, evidenciando frieza e depravação que desbordam do tipo penal.

Tal circunstância não configura
bis in idem
em relação à agravante da dissimulação, visto que esta se caracteriza pelo ardil do convite romântico para atrair a vítima, enquanto aquela reside na exploração da intimidade física como fator de depravação moral autônomo.

Vale dizer, o réu já havia atraído a vítima até um local reservado, reduzindo sua proteção e, nesse momento, já teria a possibilidade de consumar o crime, mediante dissimulação. Nesse contexto, a satisfação de sua luxúria mostra-se como um fim em si mesmo, e não com parte do ardil, legitimando, portanto, a negativação da culpabilidade.

A culpabilidade, sob este prisma, reflete o grau de censura social do fato e do autor, justificando a elevação da pena diante da perversidade manifestada no
iter criminis
.

Quanto à personalidade do agente, a fundamentação judicial apoia-se na insensibilidade e na ausência de empatia demonstradas após a consumação do delito, quando o réu abandonou o corpo em local ermo e realizou transferências financeiras via PIX utilizando o celular da vítima.

Não se trata, como apontado pela defesa, de utilização de inquéritos em andamento para negativar a personalidade, mas de aferição da personalidade a partir de elementos constantes nos autos que demonstram a completa insensibilidade e ausência de empatia.

Tais atos concretos, que revelam ganância e total indiferença pelo bem jurídico tutelado, são idôneos para macular o vetor da personalidade, não se confundindo com meras referências a antecedentes criminais ou inquéritos em curso, o que afasta qualquer violação à Súmula 444 do STJ.

No mesmo sentido, o desvalor das consequências do crime é legitimado pela orfandade de uma criança de apenas cinco anos, circunstância que extrapola o resultado naturalístico do tipo e impõe uma resposta penal mais severa.

No que tange à suposta sobreposição entre o feminicídio, a dissimulação e a culpabilidade, é imperioso reconhecer que cada instituto possui natureza jurídica e substrato fático distintos.

Enquanto o feminicídio se vincula à motivação de gênero e à condição da vítima, a dissimulação foca no meio insidioso de execução e a culpabilidade na intensidade da reprovação da conduta.

Por fim, as frações de aumento adotadas — 3/6 na primeira fase e 2/6 na segunda — guardam estrita proporcionalidade com o número de circunstâncias negativas e agravantes reconhecidas, aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1/6 para cada vetorial.

Assim, a dosimetria revela-se técnica, adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inexistindo vícios que autorizem a reforma da sentença.

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas na sentença condenatória, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Conclusivamente, a decisão combatida não encerra qualquer erro judiciário a demandar correção.

Dispositivo.

Portanto, em consonância com o parecer, julgo a revisão criminal
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026